Tribunal: STF
Processo: ARE 1585180
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO ANUAL REGULAR PARA CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS BOMBEIRO MILITAR. EDITAL N. 004-2022/DISIEP/DP/CBMSC. EXEGESE DO ART. 7º, II, DA LEI COMPLEMENTAR N. 623/2013. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO.
I. CASO EM EXAME 
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por candidata aprovada no concurso público regido pelo Edital n. 004-2022/DP/CBMSC, para o Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar, que ocupa a 9ª colocação na classificação final feminina. A impetrante sustenta que, embora tenham sido convocados 15 candidatos em 2023 e outros 15 em 2025, não houve convocação em 2024, em afronta ao art. 7º, II, da Lei Complementar n. 623/2013, que estabelece a obrigatoriedade de convocação mínima anual e regular de 15 vagas. Alega que, caso houvesse ocorrido a convocação em 2024, estaria incluída entre as convocadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de convocação de turma para o Curso de Formação de Oficiais Bombeiro Militar no ano de 2024, em descumprimento ao número mínimo anual de vagas regulares previsto em lei, configura violação a direito líquido e certo do impetrante, apta a justificar a concessão da segurança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Complementar n. 623/2013 estabelece, de forma clara e objetiva, a obrigatoriedade de convocação regular mínima anual de 15 vagas para o Curso de Formação de Oficiais Bombeiro Militar (art. 7º, II), com despesas previstas no orçamento vigente (art. 8º).
4. A ausência de convocação em 2024, apesar da existência de previsão orçamentária e de solicitação expressa do Comandante-Geral do CBMSC, configura descumprimento da norma legal, não se tratando de mera faculdade administrativa, mas de imposição legal vinculada.
5. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico, inclusive com base na Lei Complementar n. 587/2013, não afasta a obrigatoriedade da convocação anual regular, pois o caso trata de ascensão na carreira militar, e não de ingresso inicial na instituição.
6. Documentos existentes, como os Planos Gerais de Ensino e o atestado de adequação orçamentária, reforçam a existência de condições legais e materiais para a convocação em 2024.
7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina reconhece que a omissão na convocação anual mínima viola direito líquido e certo dos candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas em lei.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Segurança concedida. Sem honorários (art. 25 da Lei n. 12.016/2009). Custas na forma da lei. Agravo interno interposto pelo ente estadual prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A ausência de convocação de turma para o Curso de Formação de Oficiais Bombeiro Militar no ano de 2024, em descumprimento ao número mínimo anual de vagas previsto no art. 7º, II, da Lei Complementar n. 623/2013, configura violação a direito líquido e certo do candidato aprovado dentro da classificação correspondente. 2. A previsão legal de vagas mínimas anuais regulares para cursos de formação militar possui caráter vinculante, não se tratando de norma meramente programática”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, § 1º; LC/SC n. 623/2013, arts. 7º e 8º; LC/SC n. 587/2013, art. 4º.
Jurisprudência relevante citada: TJSC, MS n. 5035430-45.2024.8.24.0000, rel. Des. André Luiz Dacol; TJSC, MS n. 5035206-10.2024.8.24.0000, rel. Des. João Henrique Blasi.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) Temas 683 e 784 da RG e dos arts. 2º; 5º, II; 37, caput; e 169, § 1º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 19 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente